Tribunal: TJMT
Processo: 1011697-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPUGNAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE “PETIÇÃO” COM REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE ATO PROCESSUAL (DESISTÊNCIA DE APELAÇÃO, HOMOLOGADA PELO TJMT, COM TRÂNSITO EM JULGADO) – PRELIMINAR DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – NEGATIVA DE RECURSO ESPECIAL E AGRAVO NELE INTERPOSTO – CÁLCULOS APRESENTADOS – INCOMPETÊNCIA DE SEGUNDO GRAU – FEITO NÃO ORIGINÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - TENTATIVA DE REANÁLISE DO JULGADO – INVIABILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Dever ser acolhida a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, quando se propõe, em segundo grau, peça denominada “Petição”, com objetivo de anular ato de homologação de desistência postulada em sede recursal (em apelação cível), com trânsito em julgado, devendo-se prevalecer, portanto, a desistência, o que autoriza o cumprimento de sentença no Juízo “a quo”, uma vez que a questão não se iniciou no Tribunal de Justiça, e também porque exauriu-se a possiblidade de qualquer recurso em face à questão.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por KAMAN EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA E OUTRA e IRINEU BERARDI MEIRELES E OUTRO(S), em face da decisão exarada nos autos da Petição n. 60416/2016 – Ação Anulatória para declarar a ineficácia de ato processual – desistência da Apelação n. 36400/2005 – com o objetivo de suspender o curso do Cumprimento de Sentença referente à ação anulatória, na qual se reconheceu a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o Cumprimento de Sentença.
KAMAN EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA E OUTRA pedem o acolhimento dos Embargos de Declaração, alegando que “(...) Cuidam os autos da ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelas Embargantes em face dos Embargados. As Embargantes atribuíram à causa o valor de R$ 11.637.421,20 (Onze milhões seiscentos e trinta e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte centavos), que foi proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gross o, e distribuída para a PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do TJMT, tendo como relator o Des. JOÃO FERREIRA FILHO, que se deu por impedido pelo fato de que ato que se pretendia anular foi por ele proferido. Com o impedimento do Des. JOÃO FERREIRA FILHO, e redistribuída a ação, coube ao Des. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS a relatoria da mesma”; que (...) A ação anulatória proposta questionava e pedia a anulação da decisão que homologou a desistência de recurso de apelação no 36400/2005 interposto pela empresa CHALANA AGROPECUÁRIA S/A 1 , sendo apelado o Sr. IRINEU MEIRELES e Esposa . Os fundamentos que dão consistência jurídica a esta ação anulatória estão contidos na petição inicial que se às fls. e -ST J Fl. 2/20, e no PARECER d o Prof. ARRUDA ALVIM, às fls. e -STJ Fl. 146/172”; que “(...) A questionada ação anulatória (proposta no TJMT), após devidamente distribuída teve seu trâmite iniciado com a citação das partes requeridas, o casal Irineu Berardi Meireles e Elvira Meireles, e a empresa Chalana Agropecuária S/A” que “(...) o ilustre desembargador relator, acostumado a julgar recursos, não percebeu que o processo em questão se tratava de uma ação originária, e o rito processual seria o ordinário , no qual deveria m ser observadas algumas regras processuais próprias”; que “(...) Contestando a ação, a Requerida Chalana (Embargada ) argui u preliminar de ausência de interesse processual das Embargantes (fls. e-STJ FL. 492), sendo que os demais requeridos (Embargados) apenas pugnaram pela improcedência da ação anulatória”; que “(...) por tratar -se de ação que deveria seguir o rito ordinário, não poderia o ilustre Des. Relator julgá-la sem antes cumprir a regra processual estabelecida no artigo 357, do Código de Processo Civil”; que “(...) Apesar de terem as empresas Embargantes protestado pela produção de todas as provas em direito admitidas, o ilustre Des. Relator designou data para julgamento da ação, que se deu em 08 de maio de 2018, cujo ven. acórdão se encontra às fls. e-STJ fls. 660/668, sem, contudo observar o art. 357, do CPC”; que a preliminar de ausência de interesse processual foi rejeitada nos seguintes termos “(...) Analisando a preliminar, vê-se que ela não merece prosperar, eis que os fundamentos utilizados não possuem o condão de impossibilitar a apreciação do pedido (Petição de Anulação de Ato Processual), ante o notório interesse da Requerente, que pugna pela nulidade da homologação da desistência, na qualidade de assistente ” (fls. e -STJ Fl. 665)”; que “(...) Ao votar a preliminar de ausência de interesse processual, o Des. Sebastião de Moraes Filho (2o Vogal) mudou o rumo do julgamento e afirmou que a questão se resumiria na incompetência do Tribunal para apreciar ações derivadas do art. 486, do CPC revogado, e o fez nos seguintes termos: (...) Hoje nos deparamos com uma situação insólita e sem precedentes no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Pelo que Vossa Excelência leu no relatório, essa petição pretende anular uma homologação feita por este Tribunal. Trata-se de um pedido neste Tribunal, pedido juridicamente impossível, pois não temos competência para fazê-lo, isto porque o art. 486 do Código Civil dispõe que: “Artigo 486. Os atos judiciais que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.” O fato de ter sido homologado aqui ou pelo juiz de primeiro grau é de menos importância jurídica, o que deve ser tratado e visto é como ação originária, a qual somente pode ser proposta em primeiro grau de jurisdição. (...) Nós não podemos, em absoluto, apesar da nomenclatura petição, pretender anular um ato jurídico, isto é, a sentença homologatória”. (ID. Num. 50346979 – pág. 3 a 5)
Argumenta que este Relator aderiu à preliminar suscitada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho e JULGOU EXTINTO o processo, CONDENANDO os requerentes KAMAN e 3MS ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa para cada um deles. E também CONDENOU os Requerentes em 1% (um por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé.
Aponta que a extinção do processo foi fundamentada na incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar a ação, e que em razão dessa decisão foram interpostos Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos, gerando Agravo de Instrumento em Recurso Especial, “que foi conhecido para não conhecer do recurso especial (...) e o Agravo Interno (...) que será apreciado pelo Colegiado”. ID. Num. 50346979 – pág. 8)
Destaca que “(...) a ação anulatória proposta perante o TJMT, como já esclarecido inicialmente, teve como objeto a nulidade de decisão monocrática d e desembargador que homologou pedido de desistência de recurso de apelação”; que “(...) A competência para o julgamento dessas ações anulatórias não foi diretamente indicada na lei, mas algumas decisões já entenderam como competente o “juiz homologante”. (ID. Num. 50346979 – pág. 8)
Alegam que “(...) Se extrai dessa decisão que a homologação pode se dar em Juízo Singular como Juízo de 2o grau”. (ID. Num. 50346979 – pág. 9)
Argui que “(...) Aqui não se discute a incompetência ou não do Tribunal de 2a Instância para apreciar e julgar as ações anulatórias do art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil”; que “(...) O fato discutido em inúmeros recursos foi a inobservância das normas processuais do artigo 64, e seus parágrafos, entre os quais o 2o, que determina que após ouvidas as partes o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência; o 3o, por sua vez diz respeito ao fato de que, acolhida a arguição ou alegação de incompetência, os autos serão remetidos ao Juiz competente”; que “(...) Ao contrário disso tudo, e sem qualquer observância à lei processual (art. 64, CPC), o relator declarou a incompetência da 2a Instância para apreciar e julgar a ação anulatória em questão , ferindo, também, o artigo 10 do Código de Processo Civil, de vez que o sufrágio da incompetência, se deu sem audição das partes”; que “(...) Posteriormente, ou seja, na segunda linha da decisão, EXTINGUIU o processo, no qual associou a incompetência do Tribunal à Impossibilidade jurídica da ação prevista no inciso VI, do artigo 267, do Código de Processo Civil revogado, que permitia a extinção do processo por esta razão”; que “(...) Tal possibilidade, diante do novo CPC, já não existe mais, pois, o artigo 485, d o Novo Código de Processo Civil, exclui u a figura da possibilidade jurídica como condição para a extinção ou não do processo, que deverá ser apreciada no mérito da questão, diante do direito e da prova produzida nos autos”; que “(...) as Embargantes Executadas ficarão impedidas de promover outra anulatória no Juízo de 1o grau, pois, já não há mais tempo hábil em razão da decadência a que se refere m o s artigos 178 e 179, do Código Civil Brasileiro”. (ID. Num. 50346979 – pág. 15 e 16)
Defende a ocorrência de manifesta omissão no que diz respeito à questão posta em impugnação ao cumprimento de sentença, eis que “(...) como preliminar ao cumprimento de sentença, a incompetência da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT foi arguida. E de fato foi acolhida, (...) mas de forma incompleta, parcial, (...) apenas para que se reconheça a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o Cumprimento de Sentença em tela”. (ID. Num. 50346979 – pág. 17)
Aduz que “(...) É impressionante o raciocínio contido na assertiva que admitiu a incompetência arguida na impugnação ao cumprimento de sentença apenas parcialmente, até porque, nos faz pensar que seria possível no ser humano, separar a cabeça do tronco. Em linha intelectiva do art. 516, cabeça, inciso I, do Código de Processo Civil, está se a proclamar que: quem não pode o mais – efetivar um julgado – pode o menos que é a sua prolação”; que “(...) É preciso entender que todos os atos posteriores ao ato primeiro, ter o próprio relator da ação anulatória, sem observância às regras processuais (art. 64, CPC) que normatizam a decretação ou não da incompetência arguida de ofício ou por requerimento das partes, DECRETOU A INCOMPETÊNCIA DO TJMT para apreciar e julgar a ação anulatória no 60416, são nulos, pelo vício original, à semelhança do que se dá com a teoria “dos frutos da árvore envenenada”. (ID. Num. 50346979 – pág. 17)
Frisa que “(...) A competência é a medida da jurisdição, uma vez que falte aquela, esta última é inexistente (art. 5o, inciso LIII, CF). Após o reconhecimento da incompetência, não tinha o Tribunal qualquer condição constitucional ou legal para qualquer outra decisão nos autos, o que não aconteceu, pois, ao mesmo tempo que reconhecia a incompetência, em ato imediatamente posterior EXTINGUIA o processo 60416 e condenava as Embargantes Executadas ao pagamento de honorários advocatícios e multa por suposta litigância de má –fé”. (ID. Num. 50346979 – pág. 17 e 18)
Requer o aperfeiçoamento do julgado, inclusive com dotação de efeito modificativo, em razão das questões de ordem públicas lançadas na impugnação.
Requer o acolhimento do recurso, com o fim de suprir as omissões mencionadas, acerca da nulidade do título judicial posto em cumprimento de sentença, que se erigiu sob a reconhecida incompetência deste Tribunal de Justiça para conhecer e julgar a ação anulatória.
Prequestiona a matéria.
Por sua vez, IRINEU BERARDI MEIRELES E OUTROS interpõe Embargos de Declaração defendendo a existência de obscuridade e contradição da decisão, eis que o feito teve origem neste Tribunal e a decisão menciona justamente o contrário.
Asseveram, em síntese, que “(...) a Ação Anulatória foi distribuída perante este Tribunal Estadual, por livre escolha das embargadas/requerentes, assim, vez que a sentença proferida decidiu que: “JULGO EXTINTO o processo, em razão da impossibilidade jurídica do pedido...” entendemos que que a competência para processar e julgar o cumprimento provisório de sentença é deste E. Tribunal, o que vez mais apresenta-se obscura e contraditória a presente decisão”. (ID. Num. 50369995 – pág. 4)
As contrarrazões aos recursos foram ofertadas, cada qual pugnando pelo não acolhimento dos embargos interpostos pela parte adversa.
Acrescente-se que os recorrentes KAMAN E MS - Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda, ainda em contrarrazões, formulam pedido sucessivo, para o fim de “(...) requisitar a jurisdição dos autos eletrônicos de recurso especial no 1484635/MT, da 4a Turma do STJ, presentemente em fase de processamento de recurso de agravo ao STF, declarando nulos todos os atos e decisões proferidas a partir do reconhecimento da incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a ação anulatória no 0060416, ordenando a remessa dos referidos autos para as fases dos §§ 2o, 3o e 4o do art. 64, do Código de Processo Civil”. (ID. Num. 52053493 – pág. 11)
É o relatório.
D E C I D O
Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por KAMAN EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA E OUTRA e IRINEU BERARDI MEIRELES E OUTRO(S), em face da decisão exarada nos autos da Petição n. 60416/2016 – Ação Anulatória para declarar a ineficácia de ato processual – desistência da Apelação n. 36400/2005 – com o objetivo de suspender o curso do Cumprimento de Sentença referente à ação anulatória, na qual se reconheceu a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o Cumprimento de Sentença.
A decisão combatida é a seguinte:
“(...) É notório que houve nesta Câmara Cível o julgamento da Petição n. 60416/2016, protocolizada por KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA E OUTRO(S), em que se requereu a anulação de ato processual – desistência de recurso de apelação – homologado por este Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Desembargador João Ferreira Filho, (Recurso de Apelação Cível n. 36400/2005), decisão que já transitou em julgado.
Houve a apreciação do pedido nesta Câmara, sendo lançada decisão em que se julgou juridicamente impossível o pedido, nos seguintes termos:
“(...) V O T O – PRELIMINAR DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - levantada em plenário pelo eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Depara-se com situação em que se busca a anulação de homologação deste próprio Tribunal de Justiça, tratando-se, portanto, de pedido juridicamente impossível, em razão de incompetência, nos termos do artigo 486 do Código de Processo Civil/1973 ROCESCivil. Vejamos, “in verbis”:
“Artigo 486. Os atos judiciais que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil.”
Nesses termos, a ação somente poderia ser proposta em primeiro grau, independentemente da homologação ter sido efetuada em segundo grau.
Desse modo, em se tratando de ação originária, não se pode, por meio de simples petição, pretender anular ato jurídico perfectibilizado em uma sentença homologatória.
Portanto, adiro à preliminar suscitada e JULGO EXTINTO o processo, em razão da impossibilidade jurídica do pedido.
Atento ao princípio da causalidade, CONDENO os Requerentes KAMAN e 3MS ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa para cada um deles. CONDENO, ainda, os Requerentes em 1% (um por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé. É como voto”.
Pois bem.
Em face à negativa de seguimento do Recurso Especial manejado pela ora Executadas, foi interposto Agravo em Recurso Especial, o qual foi negado, majorando-se os honorários advocatícios, para 15% sobre o valor arbitrado nas instâncias de origem.
Diante disso, os Exequentes ingressaram com o Cumprimento Provisório de Sentença, trazendo os cálculos com os valores que entendem devidos, conforme já mencionado.
Pois bem.
Após todo esse relato, tem-se que o pleito de Cumprimento Provisório de Sentença não é de competência de segundo grau de jurisdição; mas sim do Juízo monocrático, eis que, após transcorridos os prazos legais, bem como os recursos cabíveis, a fim de se tentar modificar julgado proferido em instância inferior, que deu azo à apelação cível, à qual foi impugnada por petição em sede recursal, deve retornar o feito à instância de origem para eventual cumprimento de sentença.
Diante disso, em razão de que o feito não tem origem no Tribunal de Justiça, e também de que a matéria é de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer momento processual, não é viável que o cumprimento de sentença se efetive nesta instância.
Em face do exposto, ACOLHO a impugnação apenas para que se reconheça a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o Cumprimento de Sentença em tela.
Intime-se.
Cuiabá, 02 de julho de 2.020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator”.
- Embargos interpostos por KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕE SE COMÉRCIO LTDA
Tenho que deve prevalece o cumprimento de sentença, sobretudo diante da decisão do STJ no ARE no RE, nos Embargos de Declaração no Agravo Interno em Recurso Especial n. 1484635-MT:
“ARE no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1484635 - MT (2019/0101849-6) RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA AGRAVANTE: KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇOES E COMERCIO LTDA AGRAVANTE: 3MS - EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA ADVOGADOS: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES E OUTRO(S) - MT001938A MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - MT003076A AGRAVADO: CHALANA AGROPECUARIA S/A ADVOGADO: BELMIRO CÉSAR PEREIRA RIBEIRO - GO017272 AGRAVADO: IRINEU BERARDI MEIRELES AGRAVADO: ELVIRA MEIRELES ADVOGADOS: PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - MT004659 ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - MT008233 RODRIGO LEITE DA COSTA - MT020362
EMENTA AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2o, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno/regimental contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido”.
Assim, frise-se, é perfeitamente viável fazer valer a exequibilidade do título decorrente da decisão homologatória de desistência da apelação 36400/2005, da relatoria do eminente Desembargador João Ferreira Filho, nos seguintes termos:
“Ainda que as assistentes litisconsorciais defendam o regular prosseguimento do apelo com julgamento do mérito recursal, razão não lhes assiste, já que o art. 53 do CPC disciplina que a “assistência não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação ou transija sobre direitos controvertidos; casos em que, terminando o processo, cessa a intervenção do assistente”.
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AO STJ PELO ASSISTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE O ASSISTENTE FAZÊ-LO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (...). 1. A assistência simples pressupõe vínculo jurídico conexo entre o assistido e o assistente, mercê de o art. 50 do CPC assentar que, verbis: "Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la." Por isso que o provimento jurisdicional final repercutirá tanto na órbita jurídica de um quanto na do outro. Consectariamente, é defeso ao assistente praticar atos judiciais em contraposição ao assistido, cessando a assistência em face da desistência ou da extinção do feito. (Precedentes: REsp 266219/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 03 de abril de 2006; REsp 1056127/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 16 de setembro de 2008; REsp 535937/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 10 de outubro de 2006). 2. (...). 3. Recurso especial não-conhecido. (STJ - REsp 1093191/PE – 1a Turma - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 11/11/2008 - DJe 19/11/2008)
Portanto, ante a regularização da representação processual às fls. 1.320 e considerando a ratificação do pedido de desistência do recurso às fls. 1.318/1.319, com fulcro no art. 501 do CPC, homologo o termo de desistência recursal para que produza seus jurídicos e legais efeitos (...)”.
Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).
Não há, no caso, omissão a ser sanada, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, que dispôs acerca da impossibilidade jurídica do pedido formuado na “Petição”, o que é inadmissível pela via dos Embargos de Declaração.
No que diz respeito aos Embargos de Declaração manejados por IRINEU BERARDI MEIRELES, da mesma forma, não há, a meu viso, qualquer aclaramento a ser feito, pois se trata de cumprimento de sentença de ação iniciada em primeiro grau, que deu ensejo a apelação e, posterior tentativa de insurgência, com ingresso indevido de “Petição”, com cunho de ação anulatória, na qual houve julgamento de impossibilidade jurídica.
Diante do exposto, REJEITO ambos os embargos.
Considere-se prequestionada a matéria.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator